Tribunal: STF
Processo: ARE 1352265
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA A OFICIAL DE JUSTIÇA PARA ACELERAR O CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS. FALECIMENTO DO SERVIDOR. EXTINÇÃO DA LIDE CONTRA O MESMO A PEDIDO DO AUTOR. 



    Falecimento do réu, Oficial de Justiça, no curso da lide, o que levou a extinção da demanda contra ele, a pedido do próprio autor da Ação Civil Pública. 



    Em restando satisfatoriamente comprovado nos autos a prática do ato ímprobo, impositivo que se chegue a um juízo de procedência. 



    Condenação dos demais réus à multa civil e à penalidade de impossibilidade de contratar com o poder público por determinado período ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. 



    Aplicação dos princípios da isonomia e da proporcionalidade na aplicação das penalidades. 



    Precedentes desta corte. 



    Reconhecimento da responsabilidade do advogado subscritor da petição inicial. (Relator vencido). 



    APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos “apenas para sanar a omissão quanto ao termo inicial para cumprimento da sanção de proibição de contratar com o Poder Público”.



    Irresignados, ML Gomes Advogados Associados e outros, interpuseram, simultaneamente, recursos especial e extraordinário. 



    Sustentam, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos XXXV, XLVI, LIV e LV, 37, § 4º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Inadmitidos ambos os recursos, foram interpostos os competentes agravos. 



    O Relator designado no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, deu provimento ao recurso especial “em ordem a restabelecer integralmente a sentença”.



    Interposto agravo interno pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, o mesmo foi provido pela Primeira Turma do STJ, por meio de acórdão proferido nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFICIAL DE JUSTIÇA DO TJRS. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PAGA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. EXISTÊNCIA DE DOLO GENÉRICO. CONDUTA QUE SE CARACTERIZA COMO ÍMPROBA. PRECEDENTES. SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS REALIZADA. ART. 19 DO CPC/73. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. Cinge-se a controvérsia em analisar se configura ato ímprobo o pagamento de quantia em dinheiro, por escritório de advocacia, a Oficial de Justiça, com o objetivo de agilizar o cumprimento de mandados judiciais. 



    2. O entendimento atual de ambas as Turmas da Primeira Seção sedimentou-se no sentido de que a conduta analisada nos autos - recebimento de vantagem indevida por oficiais de justiça para o cumprimento de diligências - constitui improbidade administrativa. Precedentes: AgInt no AREsp 261.251/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 15/5/2019; AgRg no REsp 1.190.486/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/5/2019; REsp 1.411.864/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/5/2018; AgInt no AREsp 1.056.308/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/9/2018; AgInt no REsp 1.544.128/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2016; AgRg no REsp 1.480.667/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2014; REsp 1.291.401/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26/9/2013. 



    3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é possível a revisão da dosimetria das penas quando se constatar a desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas pelo Tribunal de origem. No caso, verifica-se que as reprimendas aplicadas - (a) multa civil fixada em 20 (vinte) vezes o valor pago ao servidor (R$ 600,00 - seiscentos reais); e (b) proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 3 (três) anos - mostram-se proporcionais ao ato ímprobo em comento. Além disso, infere-se que houve a individualização da conduta de cada um dos requeridos. 



    4. O STJ possui firme entendimento de que a norma constante do art. 19 do CPC/1973 não configura excludente de ilicitude. (AgInt no REsp 1.386.936/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 28/2/2019). 



    5. Agravo interno do MPRS provido para, com a devida vênia ao eminente Relator, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, divergir, a fim de negar provimento aos recursos especiais de Leandro Kasper e de M.L. Gomes Advogados Associados e outros, restabelecendo o acórdão que julgou procedente a ação civil pública.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Inconformados, ML Gomes Advogados Associados e outros interpuseram recurso extraordinário, no qual sustentam violação dos artigos 37, § 4º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    Quanto ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    No que diz respeito à alegada negativa de prestação jurisdicional (art. 5º, incisos XXV, LIV e LV, CF) e à exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, CF), verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, nestes pontos, em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 660).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 



    No tocante as matérias remanescentes ventiladas no apelo extremo, referentes à alegada violação dos artigos 5º, inciso XLVI, e 37, § 4º, da Constituição Federal, estas se referem aos argumentos de inocorrência de conduta típica de ato improbidade administrativa, sob a afirmação de que não houve por parte dos recorrentes conduta dolosa com o fim de produzir resultado consciente de dano ou enriquecimento ilícito de terceiro.



    Ainda, infirmam as sanções impostas, aduzindo que o Tribunal de origem, diante do diminuto grau de lesividade da conduta, privilegiou a presunção de dolo em detrimento da devida individualização, gradação e proporcionalidade da dosimetria das penas impostas.



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido acerca da presença dos atos configuradores de improbidade administrativa, bem como a proporcionalidade das sanções impostas aos recorrentes, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.429/1992) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XLVI, 37, § 4º, E 102, INCISO I, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCONALIDADE 2.797 E 2.860. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE, DE AUSÊNCIA DE DOLO, DE GRADAÇÃO DAS SANÇÕES E DE APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 803.568/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/02/2020 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. GRADAÇÃO DE SANÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas. Incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.179.511/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/12/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Dispensa de licitação. 3. Prescrição da pretensão sancionatória. Caracterização do dolo dos agentes. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários” (ARE nº 1.154.908/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.198.909/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/09/2019).



    Quanto ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    No que diz respeito à exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, CF), verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 339).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    No tocante a alegação de violação do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, notadamente no que tange à razoabilidade e proporcionalidade das sanções impostas, melhor sorte não socorre os recorrentes, haja vista que, assim como no apelo extremo interposto contra o acórdão do TJSP, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.429/1992) e do reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    Ressalte-se que, consoante pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, questões relativas à proporcionalidade e razoabilidade configuram ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Cumulação de sanções. Proporcionalidade e razoabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.195.004/SE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente, Dias Toffoli, DJe de 09/08/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PECUNIÁRIAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.351.279/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade. Proporcionalidade e razoabilidade das sanções. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Arguição de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE nº 1.126.340/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/08/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



     



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente